Tribunal: TJPA
Processo: 0007252-35.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007252-35.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: IOLANDA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI NO DEMANDADO. ÔNUS NÃO SUPORTADO PARA CARACTERIZAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE, PORTANTO, DE CONSIDERÁ-LA INEXISTENTE. DANO MATERIAL. EXISTENTE NO CASO. DANO MORAL. APLICÁVEL AO CASO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE ENTENDE QUE É APLICÁVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANDO HÁ DESCONTOS INJUSTIFICADOS. NECESSIDADE DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL. DANO MATERIAL QUE JÁ APLICA A CONDENAÇÃO PELO DOBRO DO INDÉBITO, SENDO NECESSÁRIO A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL NO CASO, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA.

I – O julgador
a quo
JULGOU PROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora. De outra forma, condenou-se o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Além disso, condenou os demandados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II - O ônus da comprovação da existência da relação jurídica recai ao demandado, que no caso em tela, não comprova a existência de tal.

III - Declarada a inexistência da relação jurídica, automaticamente importa no dever de indenizar pelo dano material dos descontos efetuados de forma indevida.

IV - Dano moral que se presume quando há descontos realizados de forma indevida na conta corrente do consumidor.

V - Necessidade de redução do
quantum
indenizatório moral, visto que o conjunto de indenizações já impõe a condenação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

V- Recurso conhecido e parcialmente, para reduzir o quantum indenizatório para o montante de R$ 4.000.00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença de piso nos demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO AGIPLAN S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Monte Alegre/PA, nos autos de
Ação de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Materiais, C/C Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
movida por
IOLANDA SOUZA DA SILVA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
IOLANDA SOUZA DA SILVA,
efetuou transação/empréstimo junto ao réu em outubro de 2013; 2) que recebeu, sem requerer, o CARTÃO GERACARD do banco réu; 3) desse cartão, recebeu o valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais); 4) desse ínterim, que o banco requerido descontou continuamente diretamente do seu vencimento o valor de R$349,54 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) referentes ao valor depositado, pretensamente não solicitado, em sua conta bancária; 5) que, até a data da protocolização do recurso, o valor total descontado perfazia R$9.976,44 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Com esses principais argumentos, a demandante requereu ao juízo de piso a declaração da relação jurídica questionada, bem como a condenação do banco réu a indenização por danos materiais, pelo dobro dos valores descontados. De outra forma, pleitearam a condenação da instituição financeira a indenização por danos morais.

Em decisão interlocutória (ID. 913707), o juízo
a Quo
concedeu tutela de urgência à autora, determinando que o banco réu procedesse a suspensão dos descontos objeto da demanda. Para além, nesta fora designada audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Audiência realizada (ID. 913709), com as partes devidamente representadas. Nesse ato, a requerida apresentou contestação oral, onde sustentam, em síntese: 1) que a autora realizou um contrato de cartão consignado, solicitando empréstimo na modalidade cartão sacado; 2) que a mesma requereu o empréstimo no valor de R$ 2.900,00, sendo este transferido para a conta corrente da requerente; 3) que a autora não pagou o empréstimo, o que permitiu o banco réu descontar 10% do valor emprestado, somado juros e encargos, direto em folha de pagamento; 4) que os descontos são lícitos, até que a autora liquide o montante do empréstimo.

Réplica a contestação apresentada, na mesma audiência (ID. 913709), de forma oral.

Prolatada sentença (ID. 913709), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora. De outra forma, condenou-se o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), determinando ainda o abatimento do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), inquestionavelmente recebido pela autora. Além disso, condenou os demandados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 913710), onde sustenta, em síntese: 1) que não houve irregularidade nos descontos mensais objetos do litígio, visto que decorreram de empréstimo feito pela autora; 2) que, em virtude do princípio do
pacta sunt servanda,
o
decisum
merece a reforma, afastando as condenações de piso; 3) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório; 4) no que tange os honorários advocatícios, argumenta que é inaplicável a condenação, por não haver sua previsão em Processo Cautelar.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela autora, ora apelada, pela manutenção da sentença de piso (ID. 913713).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a quo
JULGOU PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora. De outra forma, condenou-se o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Além disso, condenou os demandados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, inconforma-se a apelante com a sentença, aduzindo pela legalidade dos descontos realizados na conta corrente da apelada. Subsidiariamente, alega que o
quantum
indenizatório fixado é desarrazoado. Assim, para a análise do presente recurso necessário observar da caracterização ou não da legalidade das cobranças questionadas. Assim, analisar-se-á o presente recurso.

Verificando os autos, observa-se documento de folha de pagamento da autora, ora apelada (ID. 913706 - Pág. 17). Neste documento, verifica-se que existem dois descontos diversos efetuados pelo banco ora apelante, um denominado
''EMP CONSIG BANCO GERA''
e o outro de

nome
''CARTAO GERACARD''.

Desse contexto
,
percebe-se que o único contrato que banco apelante juntou nos autos, em documento de ID. 913708 (Pág. 4), fora o firmado com a autora de
empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento.
Todavia, tal contrato não fora questionado no caso em tela, visto que este remete aos descontos denominados
''EMP CONSIG BANCO GERA''.
Desse modo, o questionado em juízo são os descontos sob nome de
''CARTAO GERACARD''.

Nesse sentido, observa-se que não há sustentação fática ao arguido em apelação, visto que inexiste prova nos autos que a autora pactuou
contrato de cartão consignado
. Há, sobretudo, comprovação de que a requerente pactuou contrato de empréstimo pessoal consignado, que não está em debate. Portanto, verificando que no caso em tela a autora, ora apelada, alega que não contratou o serviço que está sendo descontado, caberia ao banco réu, ora apelante, comprovar o contrário, isto é, que tal acordo fora firmado.

Trata-se, sobretudo, de fatos processuais já observados em casos análogos pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA.
Não há como se exigir da parte agravante a obrigação de produzir prova negativa, no sentido de que não realizou com a parte agravada negócio jurídico. Sendo assim, o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico recai sobre a parte requerida
. - Não sendo apresentado o contrato pela parte agravada, é possível o Judiciário conceder a antecipação dos efeitos da tutela, para que não ocorra a divulgação de uma inadimplência duvidosa (TJMG, Agravo de Instrumento nª 1263713-91.2012.8.13.0000, relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 23/05/2013).

No caso em tela, quando o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico não fora suportado pelo banco apelado, merece a manutenção da tutela provisória em sentença. De outra forma, não há como se vislumbrar a alteração do
decisum
no que tange ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Inquestionável o dano material existente, visto que a inexistência da relação jurídica e a cobrança indevida de valores, resta à análise da aplicação do dever de indenizar por dano moral. Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a realização de descontos indevidos em conta corrente caracterizam dano a personalidade:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.
Sendo inquestionável a falha no serviço prestado, é perfeitamente possível identificar a configuração do dano moral em face dos transtornos por certo sofridos pelo autor ao ter valores descontados indevidamente em sua conta corrente, sem qualquer lastro contratual com a prestadora de serviços, ultrapassando, pois, o mero aborrecimento
(TJMG, Apelação Cível nª 1.0000.18.100890-5/001, Relator: Desa. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 24.01.2019).

Todavia, em outro sentido, verifica-se que o
quantum
indenizatório é desarrazoado quando observado que existe a combinação de indenização de danos materiais, pelo dobro do indébito, e danos morais, no valor fixado de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Nesse sentido, observado que o valor devido a título de danos morais compara-se em quase sua totalidade do valor descontado indevidamente, necessário, portanto, instituí-los de forma proporcional. Nesse sentido, entendo que a redução do
quantum
indenizatório moral ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se faz justo ao caso.

No que concerne ao alegado pelo apelante, no que diz respeito aos honorários advocatícios, - sob o argumento de inexistência de previsão de honorários em processo cautelar -, julgo prejudicado tal pedido, considerando não se tratar a presente lide de processo cautelar, tratando-se de procedimento comum, evidenciando-se assim claro equívoco do apelante.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, A FIM DE REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MANTENDO-SE A SENTENÇA GUERREADA NOS DEMAIS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/09/2020